Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726995-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: VERA LUCIA LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VILELA DIAS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-EPP em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0740480-09.2020.8.07.0001, que indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER (Id 162908023, na origem). Em suas razões recursais (Id 48697006), informa o agravante que o Juízo a quo indeferiu a consulta de bens da parte devedora via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em contrariedade ao atual entendimento desta Corte. Argumenta ter exaurido todas as diligências convencionais possíveis a fim de localizar bens do executado, sendo autorizada, portanto, a pesquisa no SNIPER, sistema já implementado no âmbito deste Tribunal e acessível unicamente pela via judicial. Argui ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, ante a possibilidade de dilapidação do patrimônio pela agravada. Ao final, requer a reforma da decisão atacada para que seja determinada a pesquisa de dados de ativos e de patrimônios dos Executados, via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo/antecipação de tutela. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Ao contrário do alegado pela agravante, o feito executivo encontra-se suspenso por não haverem sido localizados bens penhoráveis do devedor (Id 48697006), o que também afasta a alegação de possível dilapidação patrimonial pela agravada, à míngua de qualquer evidência nesse sentido. Importa salientar que, a despeito de suspenso o processo, pode o credor indicar bem à penhora a qualquer momento, nos termos dos arts. 797, 921, § 3o do CPC. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora